Tribunal: TJES
Processo: 0021518-49.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021518-49.2013.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WANDERLENE FERREIRA DA SILVA MERCIER e outros
APELADO: GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. PRAZO DE ENTREGA. TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DANO. RECURSO IMPROVIDO.

I –
Na esteira da jurisprudência pátria, é legítima a utilização do prazo de 180 dias de tolerância para entrega de imóvel, não havendo que se falar em atraso dentro desse interregno.

I
I –
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos e relatados os autos, acórdão os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0021518-49.2013.8.08.0048

A
P
TE
S
:

WANDERLENE FERREIRA DA SILVA MERCIER e OUTRO

A
P
D
O
:
GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e OUTRO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares,
cinge-se o presente recurso a analisar a juridicidade da sentença que julgou improcedente o pleito exordial, que cingia-se ao pedido de revisão do contrato de financiamento de imóvel, bem como indenização por danos morais e materiais.

Em síntes
e, a irresignação dos recorrentes é pautada no atraso da entrega do imóvel,
uma vez que os adquirentes/recorrentes entendem que o prazo de 180 dias previsto no contrato seria abusivo.

Sem delongas, entendo que o caso é de improvimento do recurso.

Isto, porque a jurisprudência pátria perfilha o entendimento de que o referido prazo de tolerância afigura-se legítimo.

Vejamos:

“
[...]6. É válida a cláusula de tolerância, desde que limitada ao prazo de 180 dias corridos, na linha da jurisprudência pacífica desta Corte Superior.[...](AgInt no AREsp n. 1.957.756/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 5/4/2022.)

“
[...]
Aplica-se o
prazo
de
entrega
fixado no contrato de promessa de compra e venda, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema 996, restando configurada a mora da promitente vendedora após referida data, acrescida do
prazo
de
tolerância
.[...](Apelação Cível, Nº 50780269820198210001, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosana Broglio Garbin, Julgado em: 25-05-2023)

“
[...]
2) Sobre a cláusula de tolerância, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a sua validade nos contratos de promessa de compra e venda de imóveis em construção, desde que a prorrogação do prazo inicialmente previsto para a entrega não ultrapasse o limite de 180 (cento e oitenta) dias.
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048130111874, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/08/2022, Data da Publicação no Diário: 31/08/2022)

Destarte, como se observa da jurisprudência, inclusive deste c. Órgão fracionário, não há que se falar em abusividade na utilização do prazo de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel.

Na hipótese dos autos, é incontroverso que a entrega da obra ocorrera dentro do referido prazo, ficando o atraso por conta da liberação dos valores advindos do financiamento junto a instituição financeira, o que não pode ser imputado aos recorridos.

Em razão da legitimidade da cláusula de tolerância, os pedidos decorrentes do reconhecimento de uma eventual ilegalidade dela restam prejudicados.

Diante de todo o arrazoado externado, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem honorários recursais ante a fixação no teto legal pelo julgador primevo.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.